Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-78.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO BEM. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. INTERESSE DE AGIR. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A despeito de ser pressuposto da Ação de Busca e Apreensão e dever da instituição financeira autora indicar o endereço do devedor fiduciário-réu, não existe qualquer fundamento legal no sentido de que a parte autora deva apresentar comprovação idônea da efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
1.1. Dessa forma, descabe em falar de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo por ausência de efetiva localização veículo objeto de busca e apreensão.
2. A conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução é mera faculdade do credor fiduciante e não gera a perda superveniente do interesse de agir. Precedentes.
3. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
3.1. In casu, remanescendo o interesse de agir no sentido de apreender o bem objeto de alienação fiduciária, e consolidar a propriedade, tenho que a extinção foi prematura.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.